Tribunal: TJPA
Processo: 0012227-26.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012227-26.2017.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDA NAYARA LIMA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §1º, I DO CPB. RECURSO DA DEFESA. EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. USO IMODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
Rejeita-se a tese da legítima defesa quando o agente não usa dos meios necessários para repelir a agressão, com reações desproporcionais, como ocorreu no presente caso;

II. O beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação;

III. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RAIMUNDA NAYARA LIMA RODRIGUES,
inconformada com a r. sentença que a condenou a pena de 01 ano de reclusão em regime inicial aberto, por infringência do artigo 129, §1º, I do CPB, interpôs o presente recurso de apelação,
objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
MM Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa da apelante requereu a reforma da sentença para que seja absolvida, pela incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa. Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CPB. Por fim, pleiteia a isenção das custas processuais, bem como a redução da pena de multa.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo provimento parcial do recurso de apelação interposto, apenas para que a apelante seja isenta das custas processuais.

Nesta superior instância o
custos legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado:

“[...]16/11/2015, por volta das 16h, a Vítima IREMITA GOMES TAVARES estava em uma assembleia na Associação de Moradores do Conjunto Tapajós, na ocasião a Denunciada RAIMUNDA NAYARA LIMA RODRIGUES acusou a Vítima de comprar votos para um certo candidato. Por criar desafeto com a Vítima, a denunciada passou a chamá-la de velha e outras palavras de cunho difamatório e, em um desses embates, a vítima retrucou do porquê de estar sendo ofendida, foi, então, que a Denunciada passou a agredi-la com pedaços de pau ocasionando a quebra do braço esquerdo da Vítima. As duas foram para um PM BOX e daí encaminhadas até a Seccional Urbana de Icoaraci para o procedimento policial. [...]”.

É a síntese dos fatos.

DA ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA

A apelante requer sua absolvição por legítima defesa. Não assiste razão à Defesa.

A vítima IREMITA GOMES TAVARES, em juízo, declarou:

“Que nunca tinha visto a acusada; Que estava em uma assembleia no conjunto Tapajós para retirarem a diretora que estava dando desfalque; Que na saída, a acusada apareceu de repente; Que a mesma começou a lhe xingar e chamar de velha; Que por um momento pensou que os xingamentos não fossem para si, visto que nunca tinha nem visto a acusada; Que não sabia o motivo da acusada estar agindo de tal maneira; Que foi embora para sua casa; Que a partir desse dia a acusada começou a passar direto na frente de sua casa; Que toda vez que passava na frente de sua casa começava a lhe xingar de várias coisas, inclusive de velha; Que toda vez que passava vinha acompanhada de outra moça; Que um dia quando a acusada passou na frente de sua casa, foi atrás da acusada, quando chegou perto, esta última começou a agredi-la com dois pedaços de pau; Que não falou nada para a acusada, motivo pelo qual não entendeu o motivo de tal agressão; Que a acusada inclusive fraturou o braço esquerdo da declarante(...)”

Corroborando, temos o depoimento da testemunha DANIEL DA SILVA SERANTES, que declarou:

“Que conhece a vítima; Que estava passando na hora do fato e viu a vítima correndo atrás da acusada; Que a acusada para se defender pegou um pedaço de pau; Que houve agressão da acusada em direção à vítima; Que no momento em que estava passando, não xingou ninguém; Que não sabe o motivo da agressão; Que viu o braço da vítima ser quebrado; Que nunca viu a acusada e nem tinha escutado falar; Que a acusada estava acompanhada, porém não sabe também de quem se trata; Que estava a aproximadamente 20 metros de distância”.

Cabe ressaltar que não é aceita a legítima defesa, quando o autor do fato age com desproporcionalidade, usando de meios imoderados para repelir agressão. Neste sentido:

EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA – REAÇÃO DESPROPORCIONAL – USO IMODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 129, § 4º, DO CP) – PATAMAR DE REDUÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS – ELEMENTOS CONCRETOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – BIS IN IDEM. PROVIMENTO PARCIAL. I – Rejeita-se a tese da legítima defesa quando o agente não usa dos meios necessários para repelir a agressão, com reações desproporcionais a ponto de causar a morte da vítima. II – Eleva-se a fração de diminuição para o patamar máximo, em razão do privilégio reconhecido, se o agente é primário e as circunstâncias foram consideradas todas favoráveis. III – Em parte com o parecer, dá-se parcial provimento ao recurso. (TJ-MS – Apelação Criminal: APR 0004900-45.2012.8.12.0018 MS 0004900-45.2012.8.12.0018. Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal. Publicação: 29/06/2018. Julgamento: 28 de Junho de 2018. Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva).

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando que a conduta da apelante se mostrou desarrazoada, assim como injustificada, não se caracteriza a excludente da legítima defesa. Por esta razão, mantenho a condenação imposta.

DA SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

A defesa requereu que, em se aplicando a pena definitiva no mínimo legal, seria cabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pugnando por tal mudança. Todavia, a recorrente não preenche os requisitos legais previstos no art. 44 do CPB. Assim, inviável a substituição pleiteada.

DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A apelante pugna pela dispensa do pagamento das custas e despesas processuais, em virtude de sua insuficiência de recursos. Não lhe assiste razão.

A jurisprudência pátria entende que o réu, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Destarte, a recorrente, ainda que seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, possuindo meramente o direito a suspensão de sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, quando, então, em não havendo condições financeiras de quitar o débito, restará prescrita a obrigação, matéria de competência do Juízo da Execução. Senão vejamos:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

No que tange à redução da pena de multa, percebe-se que esta não foi aplicada, tendo em vista que o tipo penal não prevê a pena pecuniária, motivo pelo qual deixo de analisar o pedido.

Ante o exposto e na esteira do douto parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023